Tribunal: TJDFT
Processo: 0004490-15.2013.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. DECOTE. INVIÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAIOR RECRUDESCIMENTO PELA CONTINUIDADE. SEIS CRIMES. FRAÇÃO DE METADE. CABIMENTO. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL MÍNIMA. INVIABILIDADE. DÍVIDA INSCRITA. COBRANÇA EM AÇÃO EXECUTIVA FISCAL PRÓPRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se confundir ausência de fundamentação com motivação que não satisfaz o interesse da parte. Enquanto a primeira é matéria preliminar e implica em nulidade da sentença, a segunda constitui matéria de mérito e, caso a insatisfação seja acolhida, implicará a reforma da decisão recorrida.
2. Comprovada a condição de sócio-administrador da empresa, exsurge a responsabilidade pessoal e subjetiva do apelante - único administrador - de direito e de fato da empresa e responsável pela contratação e fiscalização da contabilidade.
3. O tipo penal do art. 1o da Lei n.o 8.137/90 não exige a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, fazendo-se necessário apenas o dolo genérico para a sua configuração.
4. Não há disposição normativa que defina objetivamente um valor que, extrapolado, caracteriza o efetivo dano ou prejuízo à coletividade a justificar a incidência da causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90. Cabe, portanto, ao julgador analisar a circunstância no caso concreto.
5. Na espécie, os valores originais sonegados, sem acréscimos legais, como multa, juros e correção monetária, totalizaram R$ 1.651.858,35 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), importância que se apresenta significativa a ponto de caracterizar grave dano à coletividade.
6. A continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, deve obedecer a critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente. Por ser o ICMS de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês configura um delito.
7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos – acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes – acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos – acréscimo de um terço (1/3); seis crimes – acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais – acréscimo de dois terços (2/3).
8. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal.
9. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.